Tribunal: TJDFT
Processo: 0720601-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720601-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ESPÓLIO DE SERGIO AUGUSTO NAYA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO AMBAR NAYA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Daniel Oliveira Azevedo (e outros) pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 13a Vara Cível de Brasília, que, em cumprimento de sentença, determinou fosse intimada a parte executada para pagar o débito. Por meio do despacho de ID no 47976200, este Relator facultou aos agravantes comprovar a tempestividade do recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Contudo, os recorrentes não se manifestaram. Com efeito, analisando os autos de origem, observa-se que a decisão agravada foi disponibilizada em 14/04/2023, conforme certidão de ID no 155514115. No entanto, o presente agravo de instrumento foi interposto somente em 25/05/2023. Assim, é manifesta a intempestividade do recurso, o que impede o seu processamento. Dessa forma, por se tratar de recurso inadmissível, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Arquivem-se. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator